Tribunal: TJMT
Processo: 1012813-74.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012813-74.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GISELE BARCO DE MATOS - CPF: 950.945.471-00 (APELADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), SET PACK SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 18.844.736/0001-01 (APELANTE), BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 416.315.318-75 (ADVOGADO), BARBARA MARTINS DE OLIVEIRA PUERTA - CPF: 416.315.328-47 (ADVOGADO), ROSA MARIA SANDRONI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 166.042.638-35 (ADVOGADO), SEVERINO RAMOS NETO - CPF: 053.499.824-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE BARCO DE MATOS - CPF: 950.945.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MY HAPPY INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.619.788/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DE EXECUTIVIDADE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. FALTA DE PROTESTO E DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. TÍTULO EXECUTIVO INEXISTENTE. TENTATIVA DE SUPRIMENTO POSTERIOR DA DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução para reconhecer a nulidade da execução de título extrajudicial, ao fundamento de inexistência de título executivo apto a embasar a cobrança, extinguindo a execução em relação à embargante.

2.

Sustenta a apelante que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para demonstrar a existência da obrigação, defendendo a possibilidade de complementação posterior da documentação necessária à executividade das duplicatas mercantis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia consiste em definir se a execução fundada em duplicatas mercantis sem aceite, desacompanhadas, quando do ajuizamento da demanda, dos documentos legalmente exigidos para sua exequibilidade, pode ser convalidada mediante juntada posterior de protestos e comprovantes de entrega das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A execução somente pode ser instaurada com base em título certo, líquido e exigível, nos termos dos arts. 783 e 784 do Código de Processo Civil.

5.

A duplicata mercantil sem aceite somente ostenta força executiva quando acompanhada, cumulativamente, do instrumento de protesto, da comprovação da entrega e recebimento das mercadorias e da inexistência de recusa justificada do aceite, conforme disciplina da Lei nº 5.474/1968 e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A ausência desses elementos no momento do ajuizamento da execução configura vício originário atinente à própria existência do título executivo, não se tratando de mera irregularidade formal passível de correção posterior.

7.

Não é admissível a constituição ou complementação substancial do título executivo após a oposição dos embargos à execução, porquanto a executividade deve estar integralmente demonstrada desde o início da demanda executiva.

8.

A juntada tardia de documentos indispensáveis à formação da força executiva do título não se confunde com simples emenda da petição inicial, representando verdadeira tentativa de suprir requisito essencial inexistente à época da propositura da execução.

9.

A ausência de título executivo válido impõe o reconhecimento da nulidade da execução, nos termos do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A duplicata mercantil sem aceite somente possui força executiva quando, no momento do ajuizamento da execução, estiver acompanhada dos documentos legalmente exigidos para sua exequibilidade, não sendo admissível a constituição ou complementação posterior do título mediante juntada tardia de protesto e comprovantes de entrega das mercadorias.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 783, 784, 798, inciso I, alínea “a”, e 803, inciso I, do Código de Processo Civil; art. 15, inciso II, da Lei nº 5.474/1968.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SET PACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS LTDA – ME contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos “Embargos à Execução” (Processo nº 1012813-74.2025.8.11.0037), opostos por GISELE BARCO DE MATOS, ora apelada, contra a apelante, acolheu os embargos, julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da execução por ausência de título líquido, certo e exigível (cf. Id. nº 363656387).

A r. sentença, ainda, condenou a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos (proveito econômico obtido).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade da embargante para opor embargos à execução, ao argumento de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica apenas estende a responsabilidade patrimonial aos bens do sócio ou responsável, sem lhe conferir a condição de executado, razão pela qual os embargos seriam medida processual inadequada.

Destaca, ainda, a intempestividade da insurgência, defendendo que o prazo previsto no art. 915 do CPC teve início com a citação da empresa executada, ocorrida em março de 2020, não sendo reaberto pela posterior inclusão da embargante no polo passivo mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

No mérito, afirma que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a nulidade da execução sob o fundamento de insuficiência probatória, sustentando que a compra das mercadorias, a entrega dos produtos e o valor do débito jamais foram impugnados pela embargante, constituindo fatos incontroversos.

Argumenta que já existiam nos autos documentos aptos a comprovar o recebimento da mercadoria e que eventual deficiência documental poderia ser suprida mediante juntada complementar de documentos, desde que observado o contraditório, o que efetivamente ocorreu.

Aduz a possibilidade de emenda da inicial e complementação documental mesmo após a apresentação de defesa, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais.

Alega, ainda, que a embargante não negou a existência da dívida nem seu montante, limitando-se a questionar a suficiência dos documentos apresentados, de modo que a extinção da execução prestigia comportamento protelatório destinado a frustrar a satisfação do crédito perseguido há aproximadamente oito anos.

Defende que eventual vício formal foi sanado ao longo do processo, inexistindo qualquer prejuízo à parte contrária, devendo ser observados os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade processual e do aproveitamento dos atos processuais.

Acrescenta que a responsabilidade patrimonial da embargante já foi reconhecida em decisão transitada em julgado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inexistindo fundamento para inviabilizar o prosseguimento da execução.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a declaração de nulidade da execução e reconhecendo a validade do processo executivo, com o regular prosseguimento da cobrança do crédito exequendo (cf. Id. nº 363656389).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 363656393).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por SET PACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS LTDA. contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos por GISELE BARCO DE MATOS, por meio da qual o juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, julgou procedentes os embargos para reconhecer a nulidade da execução de título extrajudicial n.º 1001278-95.2018.8.11.0037, ao fundamento de ausência de título executivo hábil, extinguindo a execução em relação à embargante.

A execução originária foi ajuizada pela ora apelante em face de MY HAPPY INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., buscando a satisfação de crédito decorrente de notas fiscais e duplicatas mercantis. Posteriormente, em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n.º 1009358-72.2023.8.11.0037, a embargante Gisele Barco de Matos foi incluída no polo passivo da execução, na condição reconhecida de sócia de fato, sobrevindo a oposição dos presentes embargos à execução.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que os documentos que instruíram a execução seriam suficientes para demonstrar a existência da dívida; que eventual ausência de documentos poderia ser suprida posteriormente; que a juntada de canhotos, ordem de coleta e certidões de protesto em sede de impugnação aos embargos não configuraria inovação indevida; e que a sentença teria adotado formalismo excessivo ao extinguir a execução.

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a execução foi ajuizada sem título executivo hábil, pois a inicial executiva não foi instruída com duplicatas aceitas, tampouco com protesto, comprovante de entrega das mercadorias e notas fiscais correspondentes, sendo inadmissível a constituição tardia do título executivo após anos de tramitação, citação, inclusão de nova executada e oposição dos embargos.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, afasto eventual alegação de intempestividade ou inadequação dos embargos à execução, na linha do que já decidido pelo juízo de origem. A embargante foi incluída no polo passivo da execução apenas após o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo comparecido espontaneamente aos autos em 06/10/2025 e oposto os embargos dentro do prazo legal previsto no art. 915 do Código de Processo Civil. Não se pode exigir que terceiro posteriormente incluído na execução suporte preclusão decorrente de atos processuais praticados antes de sua efetiva integração à relação processual executiva.

Também não prospera a preliminar de impossibilidade de rediscussão da executividade do título em relação à embargante. A inclusão de Gisele Barco de Matos no polo passivo, por força da desconsideração da personalidade jurídica, ampliou subjetivamente a execução, mas não suprimiu seu direito de defesa. Ao contrário, uma vez chamada a responder por débito originalmente imputado à pessoa jurídica, assiste-lhe pleno direito de questionar os pressupostos da execução, inclusive a existência, liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. A extensão subjetiva da responsabilidade patrimonial não convalida eventual deficiência objetiva do título que aparelha a execução.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A execução de título extrajudicial exige, como pressuposto inafastável, a existência de título certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer desses requisitos compromete a própria validade da execução, pois o processo executivo não se destina à formação do direito creditório, mas à realização coativa de obrigação previamente documentada em título dotado de força executiva.

No caso das duplicatas mercantis sem aceite, a disciplina legal é ainda mais rigorosa. Nos termos do art. 15, inciso II, da Lei n.º 5.474/1968, a duplicata não aceita somente possui força executiva quando cumulativamente acompanhada do protesto, do comprovante de entrega e recebimento da mercadoria e da inexistência de recusa justificada do aceite. Tais documentos não são acessórios dispensáveis; constituem requisitos legais de formação da força executiva da duplicata sem aceite.

Essa distinção é essencial para o deslinde da controvérsia.

Não se discute, aqui, simples irregularidade formal, numeração equivocada ou deficiência documental secundária. O que se verifica é que a execução foi ajuizada sem o conjunto documental indispensável à própria formação do título executivo, pois as duplicatas acostadas não continham aceite do sacado e, no momento do ajuizamento da execução, não estavam acompanhadas dos instrumentos de protesto nem dos comprovantes de efetiva entrega das mercadorias.

A própria narrativa processual evidencia a fragilidade do título apresentado. A embargante sustentou que a exequente afirmou executar crédito decorrente das notas fiscais n.º 6674 e 6675, mas teria juntado nota fiscal diversa, de n.º 6575, repetida nos autos, além de duplicatas vinculadas à nota fiscal n.º 6574, sem aceite do sacado. Mais grave: as duplicatas sem aceite não vieram acompanhadas, desde a inicial executiva, dos documentos indispensáveis à sua exigibilidade executiva.

A sentença recorrida enfrentou a questão com acerto ao reconhecer que, tratando-se de duplicata mercantil sem aceite, a executividade depende da cumulação dos requisitos legais: protesto, prova de entrega da mercadoria e ausência de recusa justificada. Ausente tal documentação quando do ajuizamento da execução, não havia título executivo completo e apto a sustentar a via executiva.

A apelante pretende afastar esse fundamento sustentando que os documentos posteriormente juntados — canhotos, ordem de coleta e certidões de protesto, seriam suficientes para sanar o vício. A tese não merece acolhimento.

A possibilidade de emenda ou complementação da inicial executiva não é absoluta. A jurisprudência admite a correção de vícios formais ou a juntada de documentos complementares em momento oportuno, desde que já exista título executivo idôneo e que a providência não altere a causa de pedir, não surpreenda a parte executada e não viole a estabilidade da demanda. Situação diversa ocorre quando os documentos ausentes integram a própria constituição da executividade do título, como sucede com duplicata sem aceite desacompanhada de protesto e comprovante de entrega.

Nessa hipótese, admitir a juntada tardia dos documentos em contestação aos embargos equivaleria a permitir que a exequente constituísse o título executivo no curso da defesa do executado. Isso subverteria a natureza do processo executivo, violaria os arts. 783, 784, 798, I, “a”, e 803, I, do Código de Processo Civil, além de comprometer o contraditório e a segurança jurídica.

O processo executivo exige título pré-constituído. Não basta que a parte alegue a existência de relação comercial ou que sustente ter havido entrega de mercadorias. A obrigação executada deve estar documentalmente demonstrada desde o ajuizamento da execução, por título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Se a parte dispõe apenas de elementos que demandam instrução para comprovar a existência do crédito, a via adequada é a ação de conhecimento ou, quando cabível, a ação monitória, não a execução forçada.

A apelante invoca a ausência de impugnação substancial à existência da dívida e tenta aproximar a controvérsia da regra dos fatos incontroversos. Contudo, tal argumentação confunde o regime jurídico da execução com o processo de conhecimento. Na execução, a força executiva não decorre da mera ausência de negativa genérica do débito, mas da existência de título extrajudicial formalmente idôneo. Mesmo que houvesse relação comercial entre as partes, isso não dispensaria a apresentação do título executivo na forma legalmente exigida.

Também não se pode reconhecer que os documentos juntados posteriormente teriam apenas caráter explicativo. Para a duplicata sem aceite, o protesto e o comprovante de entrega não são documentos periféricos, mas elementos constitutivos da exequibilidade. Sem eles, a duplicata não aceita permanece como documento cambial desprovido de força executiva. Logo, sua juntada tardia não corrige falha meramente formal; busca suprir a inexistência originária de título executivo.

A situação se agrava porque a execução foi ajuizada em 2018, a empresa executada originária foi citada em 2020, houve tramitação por anos, instauração e julgamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusão da ora embargante no polo passivo e somente após a oposição dos embargos à execução a exequente tentou complementar substancialmente o acervo documental. Permitir tal providência, nesse estágio processual, importaria violação direta à estabilidade objetiva da demanda e ao devido processo legal.

A regra do art. 329 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo de execução por força do art. 771, parágrafo único, impede a alteração da causa de pedir após a citação sem consentimento da parte contrária. E a substituição de uma execução fundada em duplicatas desacompanhadas dos requisitos legais por uma execução documentalmente reconstruída anos depois equivale, na prática, à alteração substancial do suporte executivo.

A tese recursal, portanto, não trata de simples aproveitamento de atos processuais, mas de tentativa de convalidação tardia de vício originário que compromete a própria existência do título executivo. O sistema processual não admite execução “condicionada” à futura comprovação dos requisitos do título. Ou o título existe e é exigível no momento do ajuizamento, ou a execução é nula.

Nesse ponto, a sentença deve ser mantida também por coerência com a própria finalidade dos embargos à execução. Os embargos constituem meio de defesa do executado contra execução já aparelhada. Não podem ser transformados em oportunidade para que o exequente forme, complemente ou reconstrua o título que deveria ter instruído a inicial. Admitir o contrário inverteria a lógica do processo executivo e reduziria a defesa do executado a mecanismo de saneamento das falhas do credor.

A alegação de excesso de formalismo também não procede. O que se exige não é formalidade vazia, mas observância dos requisitos legais mínimos para o manejo da execução forçada. A tutela executiva é instrumento de alta intensidade, pois autoriza constrição patrimonial sem prévia cognição exauriente. Exatamente por isso, somente pode ser utilizada quando fundada em título executivo completo, formalmente apto e substancialmente exigível. A ausência de título hábil não é irregularidade tolerável, mas nulidade expressamente prevista no art. 803, I, do Código de Processo Civil.

Quanto aos documentos analisados, observa-se que a embargante apontou divergência entre as notas fiscais indicadas na inicial executiva e aquelas efetivamente juntadas; duplicatas sem aceite; ausência originária de protesto; ausência originária de comprovante de entrega das mercadorias; e tentativa tardia de juntada de documentos para suprir falha essencial. Tais elementos, examinados em conjunto, afastam a certeza e a exigibilidade necessárias ao prosseguimento da execução.

Não se está, com isso, declarando a inexistência material de qualquer relação obrigacional entre as partes originárias. O que se reconhece é que a via executiva eleita não foi validamente aparelhada por título executivo extrajudicial. Eventual crédito remanescente, se existente e não fulminado por causa extintiva, deverá ser buscado pela via processual adequada, observados contraditório, ampla defesa e regime probatório próprio.

Por fim, a manutenção da sentença não viola os princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas ou da cooperação processual. Tais princípios não autorizam o Poder Judiciário a dispensar requisito legal de existência do título executivo, tampouco a permitir que o credor constitua posteriormente documento indispensável à própria instauração válida da execução. A instrumentalidade das formas corrige vícios formais; não cria título executivo onde ele não existia no momento adequado.

Diante desse cenário, a sentença recorrida analisou adequadamente as preliminares, delimitou corretamente a controvérsia e aplicou de forma técnica os arts. 783, 784, 798, I, “a”, e 803, I, do CPC, bem como o art. 15, II, da Lei n.º 5.474/1968. Inexistem razões para reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e reconheceu a nulidade da execução, por ausência de título executivo extrajudicial hábil.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor da parte embargante/apelada para 12% (doze porcento).

Consideram-se prequestionadas todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelas partes e relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais invocados, quando a questão jurídica foi efetivamente enfrentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026